Tribunal: TJDFT
Processo: 0038543-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.